Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715472-30.2020.8.07.0001 APELANTE: ALVARO VASCONCELOS APELADO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer (art. 12 da Lei 12.016/09). P. I. Brasília - DF, 3 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora